Tribunal: CARF
Processo: 11065.723954/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010,2011
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723954/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.739 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
UNIMED VALE DO SINOS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010,2011
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723954/2013-89
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723954/2013-89

Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 150-
156, com a exigência do crédito tributário no valor de R$34.792,85 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada de débitos tributários nos anos-calendário de 2010 e
2011:
0001 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
EFETUADA
EM
DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO Multa aplicada em
decorrência de declaração de compensação não homologada, conforme cópia do
Despacho Decisório DRF/NHO/Seort e Extrato do Processo de Cobrança, às fls. 144 a
147 do processo 11065.723954/2013-89.
Fato Gerador

Multa
16/11/2010

12.551,86
07/12/2010

14.459,35
14/03/2011

7.781,64
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 16/11/2010 e
14/03/2011:
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10.
[...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-61.238, de 09.09.2014, e-fls. 412-416:
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada, assegurada a suspensão de exigibilidade, ainda que
não impugnada essa exigência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.11.2014, e-fl. 420, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.11.2014, e-fls. 421-430, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. ORIGEM DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
8. A recorrente é uma sociedade cooperativa devidamente constituída com tal,
em obediência aos termos da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
9. Por força do artigo (art.) 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com
a redação dada pela Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, a contribuinte sofre a
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723954/2013-89

retenção na fonte nos pagamentos que lhe fazem seus contratantes pessoas jurídicas:
[...]
10. O Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, tem a mesma redação da lei no art. 652.
11. Ou seja, havendo a retenção na fonte do imposto sobre a renda, a
contribuinte tem direito líquido e certo de compensar o valor que lhe foi retido com
aquele que retém de seus cooperados, que são pessoas físicas, quando realiza os
repasses decorrentes da produção que os mesmos realizam no mês.
12. A Lei é clara neste sentido, conforme acima citado, bem como a Instrução
Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, [...].
13. A requerente demonstrou ter sofrido retenções na fonte, a título de Imposto
de Renda, as quais ocorreram com fundamento no art. 652 do Decreto no 3.000/99
(RIR/99): [...]
14. A recorrente demonstrou ter sofrido retenções na fonte (documentos
anexados à intimação 728/2013 DRF/NHO/Seort - anexou faturas e prova do
recebimento dos valores com os descontos do imposto (amostragem da cópia do
borderô de recebimento bancário — francesinha dos 12 meses do ano de 2010 e
relatório de processamento das mesmas), bem como, relatório de faturas empresariais
recebidas no ano de 2010) a título de Imposto de Renda, as quais ocorreram com
fundamento no art. 652 do Decreto no 3.000/99 (RIR).
15. Em virtude disto, comprovou a origem do crédito, listando os tomadores de
serviços, bem como demonstrou o montante que lhe foi retido, para fins de aproveitá-
lo na compensação realizada, via PER/DCOMP, foi cientificada do acórdão que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada naquele processo,
com o interpôs recurso administrativo.
III. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E EXTINÇÃO
16. A multa aplicada encontra amparo no art. 74 da lei 9.430/95: [...]
17. Ocorre que esta mesma lei dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da
multa quando interposta manifestação de inconformidade no processo de que decorre
a multa.
18. Situação que vai de encontro aos autos, de sorte a multa que ora se intenta,
está com sua exigibilidade suspensa, visto à interposição de recurso administrativo nos
autos no 11065.723098/2013-61.
19. Por outro lado, também esta DJE se submete à jurisdição do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF4), que por sua vez, já declarou a
inconstitucionalidade da multa aqui exigida a ver decisões: [...]
20. Assim, esta multa carece primeiro de exigibilidade peia interposição de
recurso, depois pela declaração de inconstitucionalidade da cobrança pelo TRF4.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. CONCLUSÃO
21. Em face do exposto, postula seja dado provimento ao recurso, reformando-
se a decisão recorrida e, com isto, reconheça-se que a exigibilidade da multa está
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723954/2013-89

suspensa por força da interposição de recurso nos autos do processo
11065.723098/2013-61, bem como também requer seja declarada extinta face ao
posicionamento firmado pelo TRF4, vez que esta Delegacia de julgamento se submete
à jurisdição daquele Tribunal Regional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723954/2013-89

da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No que se refere aos julgados do Tribunal Regional Federal da 4a Região cabe
esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723954/2013-89

normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional e art. 62
do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723954/2013-89

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723954/2013-89

Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Em relação ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do
crédito tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 11065.723098/2013-61.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723954/2013-89

trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. Consta no Despacho Decisório proferido no processo principal no
11065.723098/2013-61 que a Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou
Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao
pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor total de
R$333.273,53 referente ao ano-calendário de 2010, caso em que foi reconhecido o direito
creditório no valor de R$264.370,80, e-fls. 02-150. No Acórdão da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento/CARF no 1401-003.972, de 12.11.2019, e-fls. 465-.472,
consta:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade, negar o pedido de diligência e dar provimento parcial tão
somente para afastar as limitações trazidas pela DRF e DRJ quanto à apreciação das
provas e determinar a baixa dos autos para que a Unidade de Origem proceda à análise
da liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações em tela, verificando
sua disponibilidade e suficiência, nos termos do voto do Relator.
Está registrado no Extrato do Processo no 11065.723098/2013-61, e-fls. 146-149:
CT / EVENTOS / COMPONENTE
Receita
PA/EX
Período
Expr.
Monet.
Valor
originário
%
multa
Vcto. Do
Principal
Vcto.
Da
Multa
Multa
mora
IN77/
98
Rep.
Fisc.
fins
penais
Extinções / Eventos / Saldo
Principal /
(Valor
Referencial)
%
multa
Situação do Saldo
0588
10/2010
MENSAL
REAL
39.181,41

19/11/2010

S
N
N
Extinto - Compensação
14.077,69

Saldo de Principal c/ Multa de
Mora

25.103,72

Devedor - Ag. Ciência Apreciação Pedido (Crédito)
Número da declaração: 364267082516111013050813 Tipo:
PER/DCOMP
Tributo IRRF
Existem componentes pendentes de compensação

[...]
0588
11/2010
MENSAL
REAL
28.918,69

20/12/2010

S
N
N
Saldo de Principal c/ Multa de Mora
28.918,69

Devedor - Ag. Ciência Apreciação Pedido (Crédito)
Número da declaração: 305698163407121013050476 Tipo:
PER/DCOMP
Tributo IRRF
Existem componentes pendentes de compensação

0588
02/2011
MENSAL
REAL
15.154,12

18/03/2011

S
N
N
Saldo de Principal c/ Multa de Mora
15.154,12

Devedor - Ag. Ciência Apreciação Pedido (Crédito)
Número da declaração: 3246816902614031113050141 Tipo:
PER/DCOMP
Tributo IRRF
Existem componentes pendentes de compensação

[...]
DCOMP
CRÉDITO NÃO
VALIDADO ORIG
CRÉDITO VALORADO
DT TRANSM
MULTA 50%
3642670825161110.1.3.05-0813
25.103,72
25.103,72
12.551,86
3056981634071210.1.3.05-0476
28.918,69
28.918,69
14.459,35
2468169026140311.1.3.05-0141
15.154,12
15.154,12
7.781,64

Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723954/2013-89

Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 10660.722636/2016-61,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência. Esclareça-se que o processo principal
encontra-se findo na esfera administrativa, e-fls. 464-465.
No caso tratado no presente processo foi formalizado o Auto de Infração que
consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento da multa de ofício isolada por
compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e
também “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo
Tribunal Federal). Logo não há que se falar em sobrestamento do presente processo por perda de
objeto.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 483
DF CARF MF
Original